Tribunal: TJSP
Processo: 3002197-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DEBORAH DO CARMO PAULINO MARQUES DA SILVA,
GILBERTO FERNANDES, GEMA HELOIZA DE SOUZA SCUCCUGLIA,
GECIR ALVES CABRAL, EUNICE BARBOSA DOS SANTOS, ENEAS DE
MORAIS FERREIRA, DORANILCE RODRIGUES VILLELA, HAYDEE
MIGUEL DE ANDRADE, CLARINDA THEREZA SCARAMAL, CARMEN
CECÍLIA ARANTES PIERINI UZUN, BEATRIZ DE FIGUEIREDO ALBAREZ
FURIAMA,
AUTERES
GUILHERME
BERTOLO,
AKEMI
KAJIMURA
CHINELATI, MARILENE LAUER, MARIA HELOISA RUOPPOLI CORDEIRO,
VERA DA ROCHA CURY, MARIA CRISTINA CICERO DE SA ELIAS, SONIA
SOELI ERVOLINO BOLDRIN, SETUKA YASSUDA OGATA, RAUL VITERBO
HERENHA JUNIOR, OSMARINA DIAS, NELSON ALVAREZ RICCELLI,
MITSI MONTENEGRO MAFFI, HELIO CANDIDO DE SANT ANNA, MARCIA
MARIA DA ROCHA LOVOV, LOURDES DIAS GESTEIRA, LILIAN DA
ROCHA DOMINGUES, LEONICE PORTELLA FONTES, ISABEL ALVES DE
ARAUJO e IDAIR MARIA DE CASTRO ANDRADE, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
2
Voto no 33.773
Embargos de Declaração no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: DEBORAH DO CARMO PAULINO MARQUES
DA SILVA e OUTROS
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição -
Inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a
merecer
aclaramento
-
Decisão
que
analisou
substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante
fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie -
Prequestionamento - Irresignação de natureza nitidamente
infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Deborah do Carmo Paulino Marques da Silva e outros,
pretendendo prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento
realizado em 09.10.2019 (cf. fls. 82/89), disponibilizado no DJe de
11.10.2019 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de
fls. 90) que, por votação unânime, deram provimento ao recurso de
agravo de instrumentos interposto pelos embargados.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que o julgado
apresenta o vício da contradição, pois a simples alteração no padrão de
vencimento não é suficiente para encerrar o direito dos embargantes,
sendo necessário verificar se de fato houve absorção de todo o prejuízo.
Buscam os embargantes, em caráter excepcional, a
verificação de que a reestruturação somente cessa o prejuízo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
3
novo padrão de vencimentos efetiva e comprovadamente tiver sido
absorvido integralmente a perda salarial, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Requerem
sejam os embargos acolhidos para o fim de sanar a contradição
apontada.
É o relatório.
Não merece acolhida a pretensão dos embargantes.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve contradição em nenhum ponto discutido
nos recursos, pelo que se pode afirmar com convicção que não há
quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código de Processo Civil/2015,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios.
Ademais, importante frisar que as contradições passíveis de
serem solucionadas em embargos de declaração devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta para com os
elementos dos autos.
Diferente do alegado, possível depreender-se da mera
leitura do acórdão embargado que o conjunto probatório foi por ele
devidamente analisado, ainda que a conclusão alcançada seja diversa da
pleiteada pelos embargantes.
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
4
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a
interposição dos declaratórios.
Constou expressamente do v. acórdão embargado:
“(...)Possível depreender do supratranscrito que o termo
final do direito ao pagamento do percentual fixado para
recompor a perda monetária quando da conversão do valor
do salário em URV é a da reestruturação remuneratória da
carreira. Verifica-se no presente caso que os autores são
servidores públicos estaduais - secretaria da educação
(professores), os padrões remuneratórios da carreira que
integram foi reestruturado pela Lei Complementar Estadual
no 836/1997. Tendo em vista ter havido reclassificação dos
vencimentos integrais da carreira no ano de 1997, e tendo
a presente ação sido proposta muito após o quinquênio
subsequente a promulgação da Lei Complementar, qual
seja, no ano de 2009, a pretensão de recebimento das
diferenças remuneratórias encontra-se prescrita. Observe-
se ainda, que nos termos do RE n. 561.836/RN, o término da
incorporação do índice deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passar
por
reestruturação
remuneratória, quando cessa a lesão aos direitos dos
servidores e passa a correr a prescrição quinquenal
referente às parcelas anteriores ao citado marco. Portanto,
conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário n.
561.836/RN, o percentual estabelecido em sede de
repercussão geral já se encontra absorvido em razão da
reestruturação financeira que aconteceu na carreira em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
5
1997. Desse modo, apesar de se reconhecer a procedência
da demanda, a reestruturação esvazia o objeto da
execução, uma vez que não existe crédito em favor dos
exequentes.” (Nosso grifo)
Cumpre salientar, como é sabido o julgador não está
obrigado a refutar expressamente todas as questões suscitadas pela
parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022
do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição,
omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo com o
resultado. Erro de julgamento que não justifica a oposição
de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000
-
Comarca: São Paulo - 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rel.
Des. Teixeira Leite - j. 15.06.2016 - v.u.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
DE PRECEITOS LEGAIS Os embargos de declaração
devem se embasar no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Ausentes os requisitos legais devem ser rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
6
Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do NCPC
não verificadas - Inconformismo revelador da natureza
infringente
dos
embargos
de
declaração
-
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de préquestionamento, uma vez que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou”. 3. Opostos contra acórdão proferido já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, os recursos se
submetem à nova ordem legal. 4. A ora embargante se
utiliza dos embargos de declaração para se opor
injustificadamente ao andamento do processo, expondo fatos
e, a seu bel-prazer, nomeando-os de contradição, sem que
contradição sejam, o que importa, assim, em interposição de
recurso com intuito manifestamente protelatório. Age, pois,
em evidente litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80
do NCPC, devendo, portanto, ser condenada à sanção
prevista no art. 1.026 do mesmo diploma, que trata
especificamente da multa cabível em caso de embargos de
declaração manifestamente protelatórios. 5. Embargos
rejeitados, com aplicação de multa. (EmbDecl. no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri - 35a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Se os embargantes não concordam com o julgamento,
devem exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o
aresto de contraditório, defeito que, repita-se, ele não possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002197-13.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.773 - rsaf
7
Em suma, inexiste a alegada contradição, nem qualquer
eiva no acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios
fundamentos.
No mais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim único de prequestionar a matéria revela-se de caráter
procrastinatório e infringente, especialmente à luz do disposto no art.
1.025 do CPC.
A jurisprudência é torrencial em entender inadmissível tal
oposição.
Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado
prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância
recursal.
Portanto, meu voto rejeita os Embargos de Declaração.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)